Tribunal: STF
Processo: ARE 1471169
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-03
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ENFERMEIRA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, §8º, DA LC Nº 173/2020 INCLUÍDO PELA LC Nº 191/2022. POSSIBILIDADE DE INTEGRALIZAÇÃO DE PERÍODO AQUISITIVO E DE CONTAGEM RETROATIVA DO TEMPO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE 28/05/2020 A 31/12/2021. PROGRESSÃO HORIZONTAL. EXEGESE DOS ARTS. 12 A 15 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 133/2015. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ELEVAÇÃO NA CARREIRA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1 – Recurso Inominado interposto contra a sentença que julga procedente a pretensão formulada na inicial, condenando o recorrente a implantar a progressão funcional na Matriz 1, Classe II, Faixa 4 da carreira de Enfermeira, e a pagar as diferenças salariais até a efetiva implantação, a incidir correção monetária pelo IPCA-E, mais juros de mora, com base no índice oficial da caderneta de poupança, ambos desde a inadimplência, incidindo, a contar de 09 de dezembro de 2021, a taxa Selic. 



    2 – Embora os embargos de declaração produzam, em regra, apenas, efeito integrativo, é possível ao magistrado atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos modificativos, para corrigir premissa equivocada no julgamento e erro material, que ensejam alteração substancial do julgado, conforme precedentes do STJ: AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.757.324 – PR, 4ª T, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 16/08/2021, DJe. 16/09/2021; EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1618028 – SP, 1ª T, Ministra REGINA HELENA COSTA, j. 01/03/2021, DJe. 05/03/2021. 



    3 – A Lei Complementar nº 191, de 08 de março de 2022, alterou a LC nº 173/2020 ao incluir o §8º ao art. 8º, possibilitando aos servidores públicos civis e militares da área da saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a contagem do tempo de serviço prestado entre 28/5/2020 e 31/12/2021 para fins de concessão de anuênios, triênios, quinquênios e licenças-prêmios. 



    4 – A Lei Municipal nº 133/2015457/2013, que dispõe sobre plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores públicos da área da saúde do Município de Assu, estabelece, no art. 12, que a progressão horizontal do servidor de um padrão de desempenho para outro, na mesma classe, dá-se por tempo de permanência na faixa, conforme o quadro demonstrativo, constante do Anexo IV, como forma de atender ao princípio da valorização dos servidores públicos municipais. 



    5 – Comprovada a exigência legal, estabelecida na citada norma de regência, para que o servidor tenha acesso à promoção funcional, impõe-se reconhecer o direito à elevação de nível na carreira. 



    6 – A inércia da Administração em realizar a avaliação de desempenho dos servidores, nos termos encartados na lei, afigura-se ato omissivo ilegal, de sorte que não constitui empecilho a reconhecer a elevação na carreira, preenchidos os requisitos temporais, conforme precedentes desta Turma Recursal: RECURSO INOMINADO CÍVEL 0811390-12.2020.8.20.5106, 2ª TR Permanente/RN, Rel. Juiz FÁBIO ANTÔNIO CORREIA FILGUEIRA, j. 26/07/2022; RECURSO INOMINADO CÍVEL 0800594-71.2021.8.20.5123, 2ª TR Permanente/RN, Rel. Juiz JOSÉ CONRADO FILHO, j. 26/07/2022. 



    7 – Recurso conhecido e desprovido. 



    8 – Sem custas processuais. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, ponderados os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC. 



    9 – A Súmula do julgamento, aqui delineada, serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.” (e-doc. 6, p. 1-4).



2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base nas als. “a”, “b” e “d”, do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 18, “caput”, 24, inc. I e § 1º, 25, “caput”, 163, incs. I e V, e 169, “caput”, da Constituição da República.



    4. O tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário pela incidência das Súmulas nº 279 e nº 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 9).



    5. O agravante alega que, “para que se possa divergir do acórdão recorrido não há necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, basta levar em conta o que fora exposto no próprio acórdão recorrido” e que, “afasta-se a súmula 280 pois há necessidade de os entes federados adotarem um posicionamento adequado com os ditames constitucionais, com segurança jurídica e sem risco às finanças públicas” (e-doc. 10, p. 7-8).



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O recorrente não demonstrou as razões pelas quais entende violados os dispositivos constitucionais indicados no recurso extraordinário, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que caracteriza a deficiência na sua fundamentação. Inadmissível o apelo, nos termos do enunciado nº 284 da Súmula do STF. Com esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem reproduzidas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.



    2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



     (ARE nº 1.068.728-AgR/SE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO. GRATUIDADE A IDOSOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NAS ALÍNEAS A, C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. INOCORRÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF.



    II - A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (AI nº 833.240-AgR/RO, de minha relatoria, Segunda Turma; grifos nossos).



    7. Ademais, o tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação local aplicável à espécie (Leis Complementares municipais nº 191, de 2022; nº 173, de 2020 e nº 133, de 2015). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo juízo a quo, e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos dos enunciados s nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: 



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PERMANÊNCIA. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 37, XIII, XIV, 40 § 2º, E 195, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. PROGRESSÃO HORIZONTAL E ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279, 280 DO STF. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO.”



    (ARE nº 1.428.393-AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 13/06/2023, p. 20/06/2023).



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 36/1999 AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O exame do recurso extraordinário permite constatar que a hipótese envolveria a interpretação de lei local e a análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (incidência das Súmulas 279 e 280/STF). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.”



    (ARE nº 924.929-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/09/2016, p. 21/10/2016).



    8. Ainda, em caso idêntico, as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.470.672/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/11/2023, p. 06/12/2023.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator